Tribunal: TJSP
Processo: 0042675-19.2010.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Pretensão fundada em fotocópia de título de crédito - Em se tratando de pretensão fundada em nota promissória, título de crédito que, em razão do princípio da cartularidade, é sujeito à circulação por endosso, a mera fotocópia do título não traduz escrito eficiente para comprovar o dever de pagar - Considerando-se, ademais, que a ação foi ajuizada dentro do prazo

Ementa:

Apelação – Ação monitória – Pretensão fundada em fotocópia de título de crédito - Em se tratando de pretensão fundada em nota promissória, título de crédito que, em razão do princípio da cartularidade, é sujeito à circulação por endosso, a mera fotocópia do título não traduz escrito eficiente para comprovar o dever de pagar - Considerando-se, ademais, que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional da cambial (artigo 70, do Decreto no 57.663/66), bem como a inexistência de justa causa para a ausência de apresentação da cártula original, falece legítimo interesse processual ao autor – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042675-19.2010.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSEMAR
SAMPAIO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONCEIÇÃO FARIA DE
OLIVEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042675-19.2010.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 38147 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 38147
APEL. No: 0042675-19.2010.8.26.0554
COMARCA: Santo André
JUIZ 1a INST.: Patrícia Pires
APTE.: Josemar Sampaio Santos
APDA.: Conceição Faria de Oliveira (espólio)
Apelação
Ação monitória
Pretensão fundada em
fotocópia de título de crédito - Em se tratando de
pretensão fundada em nota promissória, título de crédito
que, em razão do princípio da cartularidade, é sujeito à
circulação por endosso, a mera fotocópia do título não
traduz escrito eficiente para comprovar o dever de pagar -
Considerando-se, ademais, que a ação foi ajuizada dentro
do prazo prescricional da cambial (artigo 70, do Decreto no
57.663/66), bem como a inexistência de justa causa para a
ausência de apresentação da cártula original, falece
legítimo interesse processual ao autor Recurso a que se
nega provimento.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Josemar Sampaio
Santos em face de espólio de Conceição Faria de Oliveira, pelo qual restou
formulada a constituição de título executivo no montante de R$ 13.390,00, decorrente
de nota promissória extraviada.
Regularmente
citado,
o
requerido
ofereceu
embargos
monitórios, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a ausência de interesse
processual do autor. No mérito, sustentou a inexistência de comprovação da dívida,
bem como refutou os encargos exigidos.
Produzida prova oral (fl. 177/185).
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 229/231, que julgou
extinto o feito sem o conhecimento meritório, nos termos do disposto no artigo 267,
VI, do revogado Código de Processo Civil. Condenado o autor-embargado ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15%
sobre o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência
judiciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042675-19.2010.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 38147 – FERNANDO 3/4
Em suas razões recursais, aduz que o documento apresentado
se apresenta suficiente para o manejo da ação monitória e, uma vez provada a
origem da dívida e seu inadimplemento, se afigura, de rigor, a constituição do título
executivo.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Como é sabido, a ação monitória configura um processo de
conhecimento, de rito especial, pelo qual é visada a constituição de um título
executivo judicial a partir de um documento escrito destituído de eficácia executiva
(artigo 700, do Novo Código de Processo Civil).
Embora não se olvide que o documento apresentado à fl. 13,
em princípio, atenda à prescrição legal, não vinga, na hipótese em tela, sua utilização
para fundamentar o pedido monitório.
Em se tratando de pretensão fundada em nota promissória,
título de crédito que, em razão do princípio da cartularidade, é sujeito à circulação por
endosso, a mera fotocópia do título, com efeito, não representa escrito eficiente para
comprovar o dever de pagar.
Considerando-se, ademais, que a ação foi ajuizada dentro do
prazo prescricional da cambial (artigo 70, do Decreto no 57.663/66), bem como a
inexistência de justa causa para a ausência de apresentação da cártula original,
falece legítimo interesse processual ao autor.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0042675-19.2010.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 38147 – FERNANDO 4/4
“APELAÇÃO - Ação monitória baseada em certidão positiva de
protesto de cheque prescrito - Sentença que julgou procedente
o pedido e constituiu o título judicial - Pleito de carência de
ação pela falta de apresentação do original do cheque -
Admissibilidade - Documento necessário para constituição do
título judicial - Ausência de justificativa para não apresentação
do original do cheque - Inteligência do artigo 1102-A, do Código
de Processo Civil - Precedentes Jurisprudenciais - Sentença
reformada - Autor que deve ser condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais - Honorários advocatícios -
Análise subjetiva do trabalho realizado no feito Arbitramento
equitativo - Honorários arbitrados em R$ 1.500,00 - Recurso
provido”
(TJSP, Apelação no 0000221-13. 2007.8.26.0042, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa,
Dj. 12.09.2016).
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Incabível, na espécie, a incidência do disposto no §11 do artigo 85, do Novo Código
de Processo Civil, em atenção ao Enunciado de no 7, do C. Superior Tribunal de
Justiça.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica